Tribunal: TJMT
Processo: 1013946-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013946-10.2021.8.11.0000
Processo de origem: - Cumprimento de Sentença n. 24146-29.2005.811.0041 (código n. 215350)
Agravante(s): Carlos Carlão Pereira do Nascimento
Agravado(as): Ministério Público
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá-MT, nos autos n. 24146-29.2005.811.0041 (código 215350), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ele apresentada, reconhecendo, dessarte, o valor de R$ 9.773.797,66 (nove milhões setecentos e setenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente ao ressarcimento ao erário, de natureza solidária, e o valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), referente à multa civil, homologando o cálculo apresentado pelo requerente.
A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, o excesso na execução, porquanto a incidência do percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre os valores da condenação de ressarcimento de danos, aos cofres públicos, está equivocado, porque deveria incidir o mesmo percentual de remuneração da caderneta de poupança, tal qual ocorre em relação aos débitos da Fazenda Pública.
Assevera, ainda, que o ressarcimento do dano é obrigação solidaria entre os três requeridos, de forma que o montante devido, para cada um, seria de R$2.278.981,74 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), e não o valor de R$9.773.797,66 (nove milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme consta na decisão objurgada.
E, por fim, que a multa aplicada, no valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), não condiz com a realidade, dado que a memória de cálculo, anexa, finaliza no valor de R$ 226.059,21 (duzentos e vinte e seis mil cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).
Diante disso, ao argumento da presença dos requisitos necessários, postula pela concessão liminar, para que o decisum seja suspenso até o julgamento pelo Colegiado. E, no mérito, pelo provimento recursal, a fim de revogar a ordem judicial, desconstituindo o valor questionado e tornando definitiva a quantia apresentada no parecer da profissional competente, podendo ser submetido para avaliação do perito oficial deste r. Tribunal.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências, quanto ao aludido excesso na Execução (Cumprimento de Sentença), a ensejar a suspensão da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Autor.
Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de modo que a questão liminar se confunde com o mérito.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.